Tribunal: TJES
Processo: 5001412-42.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidentes
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001412-42.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RIVELINO DE SOUZA RAMOS

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATER
I
AIS
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA REJEITAR A BENESSE – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2. O benefício da assistência judiciária gratuita é faceta instrumentalizadora do direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça, que permite àqueles que não tem condições de litigar em razão da necessidade de pagamento de custas judiciais, a possibilidade de obter do Poder Judiciário a solução para os seus conflitos.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001412-42.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: RIVELINO DE SOUZA RAMOS

AGRAVADA: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
RIVELINO DE SOUZA RAMOS

contra

a r. decisão inserida no ID 29815857 (dos autos originários), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara de Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz que, nos autos da
ação de
indenização por danos morais e materiais
ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S/
A
, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Nas razões apresentadas no ID 7229001, o agravante sustenta, em síntese, que (i) não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, conforme afirmado na declaração de hipossuficiência; e (ii) não possui carteira assinada, não declara Imposto de Renda, estudou somente até a 4ª série, sempre laborou na roça com serviços braçais, auferindo da lavoura, atualmente uma renda mensal de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais), valor o qual sustenta toda a família.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. No mérito, requerer a confirmação da concessão da gratuidade.

O pedido liminar foi
deferido
na decisão constante no ID 7441735.

Contrarrazões apresentadas no ID 7821590.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Analisando os autos, verifico que o agravante requereu os benefícios da assistência judiciária gratuita na petição inicial do processo originário e juntou declaração de hipossuficiência financeira, em observância aos preceitos do artigo 98 e seguintes do CPC.

Ao receber a exordial, o magistrado singular determinou a intimação da parte autora para que comprovasse a alegada hipossuficiência ou promovesse o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Devidamente intimado, o agravante alegou basicamente os mesmos argumentos apresentados na peça recursal e juntou cópia de sua Carteira de Trabalho e fotos de sua residência.

Na sequência, o magistrado singular indeferiu a gratuidade nos seguintes termos:

“O autor alega a hipossuficiência para o custeio das custas e despesas processuais, no entanto anexa aos autos “Declaração de Hipossuficiência”, copia da CTPS e informa rendimentos mensais em torno de aproximadamente R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).Todavia, entendo que os documentos anexados, por si só, não é suficiente para evidenciar a hipossuficiência alegada.

(...)

Assim, verifico que a Parte Autora não comprovou a alegada miserabilidade, pois somente juntou aos autos extratos bancários e a declaração de hipossuficiência.

(...)

Registro que foi oportunizado a Autora a comprovação da alegada miserabilidade, consubstanciada em documentos ou outro meio hábil, mas este não se desincumbiu do ônus.

Ademais, no caso em tela, o valor da causa foi fixado em R$ 118.175,00 (cento e dezoito mil e cento e setenta e cinco reais), o que resulta em custas processuais aproximadas no valor de R$ 1.772,63 (mil, setecentos e setenta e dois reais e sessenta e três reais centavos) mais os valores das diligências necessárias, nos termos da Tabela de Custas/2023, baseada na Lei 9.974/2013.

Diante disso, vê-se que o valor aproximado de R$ 1.772,63 (mil, setecentos e setenta e dois reais e sessenta e três reais centavos) de forma parcelada não prejudicará o sustento da parte autora ou de sua família, diante dos rendimentos mensais informados.

(...)

Posto isto, afasto a presunção relativa constante da declaração de hipossuficiência, haja vista a possibilidade do autor em arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seus próprios sustento ou de suas famílias, e
indefiro
o pedido de assistência judiciária gratuita.”

Em que pese os fundamentos adotados na decisão objurgada, entendo que, de fato, o recorrente não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Em exame, vislumbro que o agravante se qualifica como lavrador e alega na demanda de origem que aufere seu sustento e de sua família pelo plantio e colheita dos produtos que cultivava em sua propriedade localizada na Lagoa do Aguiar, mas com o advento dos detritos de minérios levados pelos rejeitos da Samarco ficou impossibilitado de continuar sua produção.

Ademais, foi juntada a cópia da CTPS que indica a ausência de vínculo empregatício, além de fotografia de sua residência que demonstra ser simples.

Tais circunstâncias, no meu modo de entender, são suficientes para o deferimento do benefício, mormente porque requerido por pessoa física, cuja declaração goza da presunção de veracidade, e, por não constar nos autos prova que, efetivamente, infirme a declaração prestada.

Como dito, a jurisprudência dominante indica que a presunção conferida à declaração de pobreza deve ser infirmada com provas de que a parte não preenche os requisitos legais, ou mesmo com os elementos dos autos, para o indeferimento do pedido, o que não ocorreu no presente caso.

Calha acentuar, ademais, que o benefício da assistência judiciária gratuita é faceta instrumentalizadora do
direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça
, que permite àquele que não tem condições de litigar em razão da necessidade de
pagamento de custas judiciais, a possibilidade de obter do Poder Judiciário a solução para os seus conflitos.

Por derradeiro, somente a prova contundente e irrefutável seria capaz de mitigar a garantia constitucional mencionada. Além disso, a parte contrária, caso queira, poderá oferecer impugnação, nos termos do artigo 100, do CPC.

Pelas razões expostas, entendo que a decisão recorrida está em confronto com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, pois
inexistem provas suficientes
nos autos que infirmem a presunção de veracidade da declaração prestada, conforme precedentes já citados e os que ora cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO ALCANÇADO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Hipótese em que a Corte de origem entendeu, com base nas provas constantes nos autos, que não estava comprovada a incapacidade econômica.

2.
O pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido, quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra em estado de miserabilidade. Precedentes
.

3. Não é possível rever a conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que não ficou comprovado o estado de miserabilidade, apto a ensejar a concessão do benefício da justiça gratuita, sem proceder-se ao revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. Ademais, conforme jurisprudência do STJ, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Precedentes.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1240166/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO,
e, consequentemente, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao agravo de instrumento.

CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.